Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019382-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADALBERTO COELHO BARROS - CPF: 089.464.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK - CPF: 162.208.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASGAO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.067.731/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGRAVANTE – FUNDAMENTO NÃO QUESTIONADO NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – COBRANÇA
BIS IN IDEM
DO DANO AO ERÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DOS DEMAIS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NA LEI No 14.230/2021 – IRRETROATIVIDADE DA NORMA (TEMA No 1.199 STF) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pleito de improcedência dos pedidos iniciais em face do recorrente não merece prosperar, tendo em vista que os autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, ou seja, a responsabilidade já foi apurada e reconhecida na fase de conhecimento, inclusive sem interposição de recurso de Apelação por parte da Agravante, sendo vedado a apreciação dessa matéria, eis que sobre ela já se operou a preclusão (art. 507 do CPC).

A
legislação não proíbe, nos casos em que o dano patrimonial se tratar de crédito tributário, que a Fazenda Pública Estadual busque o recebimento desses valores da pessoa jurídica e dos sócios codevedores por meio da execução fiscal, quando a dívida estiver sido apurada por meio de procedimento administrativo e se encontrar inscrita na CDA.

No caso de pagamento da dívida, seja no cumprimento de sentença da ação de improbidade ou na ação de execução fiscal, tal fato deve ser informado na outra demanda, de modo a impedir o enriquecimento ilícito do Poder Público.

Ainda que o Juízo
ad quem
tenha afastado a condenação de alguns servidores, ao julgar o recurso por eles interpostos contra a sentença proferida
ação de improbidade administrativa, essa decisão não deve ser estendida a agravante somente pelo fato dela também ser servidora, pois, além dela não ter recorrido da sentença, a responsabilização é aplicada de forma individualizada, considerando a atuação e participação de cada agente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, a tese de que
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
no. 1027770-10.2021.8.11.0041, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e embargos de declaração opostos pela ora recorrente.

Aduz que, nos autos da ação de improbidade administrativa n.o
0005426-53.2001.8.11.0041 os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, determinando tão somente o ressarcimento ao erário dos créditos tributários que o Estado deixou de recolher em razão da suposta concessão indevida do benefício fiscal à pessoa jurídica BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Sustenta
que, por ser a Agravante mera servidora pública, ela não possui legitimidade para responder pelo pagamento dos débitos fiscais concedidos de forma irregular, mas apenas a pessoa jurídica beneficiada BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e os seus sócios.

Argumenta que, os créditos tributários em questão já são objetos das execuções fiscais números 0012317-0.2001.8.11.0041 e 0015976-73.2002.8.11.0041, de modo que nova cobrança configuraria
bis in idem.

Assevera que, diante da ausência de provas suficientes a respaldar a manutenção da condenação dos servidores públicos Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva e Joaquim Gonçalves Monteiro, o Juízo
ad quem
acolheu os seus argumentos apresentados em sede de apelação no sentido de reformar sentença de 1o grau, julgando improcedente a demanda em relação a eles.

Assegura que, uma vez que esses servidores se encontram na mesma condição jurídica da agravante e serem litisconsortes, os efeitos do julgamento do recurso de apelação por eles interposto devem ser estendidos para a ora recorrente.

Argui que, a prescrição intercorrente prevista no art. 23, caput, §4o, inciso I e V, §5o e §8o, da lei no 14.230/2021 deve ser aplicada ao caso, pois o feito foi sentenciado 14 anos após a propositura da ação.

Pontua que, não foi observado pelo Juízo
a quo
que, em caso idêntico, a agravante foi absolvida em ação penal por decisão do Juízo
ad quem
(Apelação no 73424/2016).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar
a suspensão dos autos de origem até o julgamento do mérito recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a

ação de improbidade administrativa n.o
0005426-53.2001.8.11.0041 em face de JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MAXINO SOARES DA SILVA, WALTER CÉSAR DE MATTOS, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, ELVIS ANTONIO KLAUK, ADALBERTO COELHO DE BARROS e BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., visando o ressarcimento integral do dano ao erário causado pela concessão irregular de benefício fiscal denominado Regime Especial para Recolhimento de ICMS, bem como a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação em relação ao requerido WALTER CÉSAR DE MATTOS e parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os demais requeridos JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MAXINO SOARES DA SILVA, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, ELVIS ANTONIO KLAUK, ADALBERTO COELHO DE BARROS e BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. ao ressarcimento integral do dano ao erário, bem como nas penalidade previstas no artigo 12, da Lei n.o 8.429/92.

Os requeridos JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, ELVIS ANTONIO KLAUK e BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. interpuseram recursos de apelações junto ao Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aos jugar os apelos, reconheceu a ausência de provas suficientes para respaldar a condenação dos servidores fazendários JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO e, por conseguinte, deu provimento ao recurso para
julgar improcedente a demanda em relação a eles.

Quanto aos recursos interpostos por
ELVIS ANTONIO KLAUK e BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., o TJMT deu provimento em parte aos apelos para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, determinando que o dano a ser ressarcido ao erário seja tão somente os tributos que o Estado de Mato Grosso deixou de arrecadar em razão da concessão irregular do benefício de Regime Especial.

Irresignada, a requerida LEDA REGINA MORAES RODRIGUES interpôs Recurso Especial (fls. 3952/3970) e Recurso Extraordinário (Fls. 3976/3992), visando a extensão em seu favor da decisão proferida no recurso de apelação interposto por JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, porém esses recursos tiveram o seu seguimento negado.

Contra as decisões que negaram seguimento ao Recurso Especial e Recurso Extraordinário a parte LEDA REGINA MORAES RODRIGUES interpôs Agravos, todavia, esses recursos, não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Com o transitado em julgado da ação (04/08/2020), o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

protocolou o
Cumprimento de Sentença
no.
1027770-10.2021.8.11.0041 em desfavor de
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ADALBERTO COELHO BARROS, ELVIS ANTONIO KLAUK e BRASGAO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

A requerida LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo,
motivando a interposição do verte recurso.

Conforme relatado, a
agravante sustenta, em síntese que: 01) por ser mera servidora pública, não possui legitimidade passiva para figurar na demanda que visa o recebimento de crédito tributário e, razão da concessão de benefício fiscal indevidamente à pessoa jurídica Brasgão Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda; 02) existência de cobrança em duplicidade do crédito tributário em questão;

03) necessidade de extensão dos efeitos da decisão que julgou improcedente a demanda em face de servidores fazendários em situação idêntica a da recorrente; 04) deve ser reconhecida na hipótese a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa na lei no 14.230/2021.

Com essas considerações passo a analisar as insurgências recursais.

Da ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante

Argui a Agravante que, por ser servidora pública, não possui legitimidade para responder por suposto dano ao erário, oriundo do não recolhimento de tributo Estadual pela pessoa jurídica
BRASGAO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em razão da concessão indevida de benefício fiscal.

Ocorre, todavia que a responsabilidade da ora agravante já foi apurada na fase de conhecimento da ação de improbidade, sendo que a sentença se encontra transitada em julgado.

Com efeito,
a matéria já foi alcançada pela preclusão o que impede nova análise na fase de cumprimento de sentença, conforme preveem os artigos 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – [...] – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Com efeito, é vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual
. [...]” (N.U 1016171-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – [...]
O pleito de improcedência dos pedidos iniciais em face do Agravante não merece prosperar, tendo em vista que os autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, ou seja, a responsabilidade
[...]
já foi reconhecida e confirmada nos autos originários, inclusive sem recurso de Apelação por parte do Agravante, logo, tal discussão não encontra assento neste momento, estando, indubitavelmente, preclusa
. [...]”. (N.U 1008983-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Frisa-se que na mesma vertente foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...]
Os argumentos atinentes a ilegitimidade passiva e insuficiência de elementos probatórios, apresentados pela Agravante em suas razões recursais não merecem acolhimento, uma vez que a demanda de origem já foi sentenciada e iniciada a fase de cumprimento de sentença. Logo, não mais comporta a discussão quantos aos fatos apreciados e julgados. [...]”
(Id. 173363178)

Assim tais argumentos não merecem prosperar.

Da cobrança
bis in idem
do dano ao erário

Sustenta a recorrente que, o suposto dano ao erário não poderia ser cobrado
nos autos do Cumprimento de Sentença
no.
1027770-10.2021.8.11.0041, pois se trata de créditos tributários relativos às mesmas dívidas cobradas
nas
execuções fiscais números 0012317-0.2001.8.11.0041 e 0015976-73.2002.8.11.0041.

Sobre o assunto, se mostra importante registrar que o objeto da ação de improbidade administrativa visa a responsabilização de agentes e a recomposição do dano patrimonial causado ao Estado.

Com efeito, a condenação estabelecida na sentença proferida na ação de improbidade, relativa à reparação do dano causado ao erário pode ser cobrada dos agentes responsabilizados no cumprimento de sentença da ação de improbidade.

Todavia, a legislação não proíbe, nos casos em que o dano patrimonial se tratar de crédito tributário, que a Fazenda Pública Estadual também busque o recebimento desses valores da pessoa jurídica e dos sócios codevedores por meio da execução fiscal, se a dívida estiver sido apurada por meio de procedimento administrativo e se encontrar inscrita na CDA.

Ressalta-se que, em sendo paga a dívida, seja no cumprimento de sentença da ação de improbidade ou na ação de execução fiscal, tal fato deve ser informado na outra demanda, de modo a impedir o enriquecimento ilícito do Poder Público.

Destarte, considerando que não há informações a respeito do pagamento do débito nas execuções mencionadas pela requerida, o prosseguimento em paralelo das ações deve ser mantido, até porque, na ação de improbidade administrativa, além da imposição de ressarcimento, houve a decretação de outras sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92.

Assim, não merecem acolhimento os fundamentos analisados neste tópico.

Da
necessidade de extensão dos efeitos da decisão que julgou improcedente a demanda em face dos demais servidores fazendários

Aduz a recorrente que, os efeitos da decisão que julgou improcedente a demanda em face dos demais servidores fazendários devem ser estendidos a ela, pelo fato de se encontrarem em situação idêntica.

Pela análise dos autos de origem, verifica-se que, de fato, o
Juízo
ad quem
, ao julgar o recurso de apelação n.o
34835/2016
reformou parcialmente a sentença proferida na ação de improbidade administrativa,
para reconhecer a ausência de provas suficientes que respaldassem a condenação dos servidores fazendários JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO e, por conseguinte,
julgou improcedente a demanda em relação a eles
.

Ocorre, todavia que, a parte ora recorrente não interpôs recurso de apelação contra a sentença que havia lhe condenado ao ressarcimento patrimonial do dano causado ao erário público e nas sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, de modo que a sua responsabilidade, apurada de forma individualizada na sentença, foi mantida.

Frisa-se que, cada servidor, desempenhava uma função e participou de uma forma na suposta prática dos atos tido como ímprobos.

Com efeito, não há como estender os efeitos daquela decisão proferida no recurso de apelação interposto por JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO à ora recorrente pelo simples fato dela também ser servidora pública.

Além disso, a ora recorrente, quando teve ciência do resultado do recurso de apelação das partes JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, interpôs recursos especial e extraordinário e, posteriormente agravos aos recursos, no entanto, os seus argumentos não foram acolhidos.

Tem-se, portanto que, embora na sentença os servidores fazendários haviam sido condenados de forma solidária à reparação do dano, a solidariedade foi afastada pelo Juízo
ad quem
de modo que, a condenação em relação à ora recorrente não sofreu qualquer prejuízo.

Assim, tais fundamentos não prosperam.

Da
Prescrição intercorrente prevista na
Lei no 14.230/2021

Argui também a recorrente que a prescrição intercorrente prevista no art. 23, caput, §4o, inciso I e V, §5o e §8o, da lei no 14.230/2021 deve ser aplicado ao caso, pois o feito foi sentenciado 14 anos após a propositura da ação.

A esse respeito sabe-se que
a Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, assim dispõe:

“Art. 1o (...)

§ 4o
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8o
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada,

reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

[...]

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Ocorre que, o
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o
Tema no 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR)
, fixou a tese de que, o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, devendo ser aplicado os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No mesmo sentido tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI N. 14.230/2021 – IRRETROATIVIDADE – TEMA N. 1.199 DO STF – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manejado pela Agravante, porque, no julgamento do Tema n. 1.199, pelo STF, prevaleceu a regra da irretroatividade da Lei n. 12.230/2021, de tal forma que os marcos temporais previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021”.
(N.U 1012102-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECONHECE, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§§ 4o E 5o DO ART. 23 DA LEI N.o 8.429/1992, INCLUÍDOS PELA LEI N.o 14.230/2021) - IRRETROATIVIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o 843.989/PR DO STF (TEMA 1.199/STF) - DECISÃO REFORMADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, a tese de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 2. De acordo com o precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à sua entrada em vigor em 26/10/2021, de modo que o provimento do agravo é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa. 3. Agravo de Instrumento provido”.
(TJMT - N.U 1017380-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Feitas estas considerações, em consonância com a orientação da Suprema Corte e jurisprudência desta e. Corte, as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, em relação ao prazo da prescrição intercorrente, têm como termo inicial, a data de entrada em vigor da inovação legislativa, em 25/10/2021.

Com efeito, os novos prazos prescricionais não devem ser aplicados ao caso dos autos, pois a demanda foi ajuizada no ano de 2001 e na data da entrada em vigor da respectiva legislação a ação de conhecimento já se encontrava com sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e

nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023